Tribunal: TJDFT
Processo: 0701444-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701444-84.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 16 RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (Id 217896729 do processo de referência) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Condomínio Parque Riacho 16 em desfavor da instituição financeira agravante, processo n. 0707397-17.2021.8.07.0017, deferiu o pedido do exequente para incluir o ora agravante no polo passivo da demanda, nos seguintes termos: Conforme decisão de ID 171 184497117. CONDOMINIO PARQUE RIACHO 16 ajuizou em 4/11/2021 ação de execução (taxas condominiais) contra JOÃO ESPERENDEUS MATOS, partes qualificadas. Compareceu, espontaneamente, MARIA DE NAZARE MARCELINO PEREIRA, CPF: 817.753.771-72, por intermédio da Defensoria Pública (ID 120750563, fl.245), e informa que é casada com o executado JOÃO ESPERENDEUS MATOS, em regime comunhão universal de bens (certidão de casamento ao ID 121255045, fl. 251), e exerce a posse do imóvel. Pugna para ser incluída no polo passivo. Requer os benefícios da justiça gratuita. Na Decisão de ID 136331290, fl. 253/254, houve determinação para que o credor se manifestasse quanto ao interesse em incluir MARIA DE NAZARE no polo passivo da lide, sendo determinado à MARIA DE NAZARE que comprovasse sua hipossuficiência. MARIA DE NAZARE se manifestou no ID 136727391, fl. 255. Manifestação do credor no ID 137491882, fl. 259, requerendo a inclusão de MARIA DE NAZARE MARCELINO PEREIRA, CPF: 817.753.771-72 no polo passivo da demanda, pedido deferido na ID 150321806, fls. 260/261. Foi deferida também a realização de pesquisa de endereço de JOÃO ESPERENDEUS MATOS. Pugna a credora pela penhora via SISBAJUD nas contas da executada MARIA DE NAZARE. Juntou planilha de débitos atualizada em abril de 2023, no valor de R$19.817,48 (ID 154790738, fl. 268). A devedora MARIA DE NAZARE apresentou proposta de acordo na ID 155428882, fl. 269. O credor não aceitou a proposta e reforça o pedido de penhora. Foi deferido à executada MARIA DE NAZARE os benefícios da gratuidade de justiça. Foi realizada PENHORA PARCIAL, via SISBAJUD, no valor de R$1.683,52 (ID 161606112, fls. 286/291). Sendo R$624,94 na conta do executado JOÃO e R$1.068,58 na conta da executada MARIA DE NAZARE. Pesquisa SINESP/INFOSEG (ID 161837682, fls. 295/298). O executado JOAO ESPERENDEUS MATOS compareceu aos autos representado pela Defensoria Pública, requerendo gratuidade de justiça e prazo em dobro. Apresentou impugnação à penhora, afirma que foram penhorados os seguintes valores em suas contas: R$ 269,99 (duzentos e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos) no banco BRADESCO; R$ 122,15 (cento e vinte e dois reais e quinze centavos) na Caixa Econômica Federal; R$ 216,43 (duzentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos) no ITAÚ UNIBANCO S.A. Alega que os valores penhorados na conta do banco Itaú e CEF são impenhoráveis, pois oriundos da aposentadoria do executado. O valor penhorado na conta do banco Bradesco solicita que seja abatido da dívida. Em resposta à impugnação o credor afirma que não houve comprovação a impenhorabilidade alegada. Aduz acerca da possibilidade de bloqueio de 30% da verba de natureza salarial. Pugna pelo indeferimento da gratuidade de justiça. Acrescento que, na decisão de ID 171430102, o juízo concedeu a gratuidade de justiça à executada e intimou o executado para juntar o extrato completo da conta da CEF, referente aos meses de abril a junho/2023, para verificar a origem do valor bloqueado. Extratos juntados pelo executado nos IDs 172134811 a 174072332. Manifestação do exequente no ID 175423141, na qual reitera a alegação de não comprovação da impenhorabilidade dos valores constritos na conta do executado do ITAÚ e CEF. A impugnação à penhora foi acolhida no ID 184497117, desconstruída as constrições dos valores de R$ 166,43 e 122,15, e determinado o levantamento da quantia restante. Embargos de declaração no ID 184640971, acolhidos no ID 193685744. Alvarás de levantamento no ID 200251656 e 200252249. O executado foi intimado no ID 204038767. Comprovante de transferência ao exequente no ID 205835399. O exequente pugna pela consulta ao RENAJUD (ID 206595807) Resultado das pesquisas ao SINESP/INFOSEG (ID 207863938 e 207863940). O exequente requer a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel gerador do débito (ID 208745133). Decido. O exequente pleiteia a penhora sobre o imóvel da parte executada. Observo a propriedade fiduciária do imóvel já foi consolidada ao Banco do Brasil, conforme certidão de matrícula atualizada de ID 210842129. As despesas condominiais apresentam natureza propter rem. Portanto, consubstanciam obrigação decorrente de um direito real sobre o imóvel e, como aderem à coisa, em tese, irão acompanhá-la nas modificações do seu titular. Logo, eventual alteração subjetiva na qualidade de proprietário de bem ou na titularidade de um direito real sobre esse mesmo bem, decorrente da alienação do imóvel, impõe ao seu novo titular a imediata e automática assunção da obrigação pelas cotas condominiais. Em outros termos: “o adquirente da unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multa e juros moratórios” (art.1345 do CC), o que não afasta eventual direito de regresso do novo adquirente em desfavor do primitivo devedor, ante a quitação da dívida perante o Condomínio que – frisa-se – não pode ser penalizado pelas questões pessoais incidentes sobre o imóvel. Assim entende o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DÉBITO CONDOMINIAL - IRRESIGNAÇÃO DO CONDOMÍNIO/EMBARGADO. (omissis). 3. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que por ser a dívida condominial obrigação propter rem, pode ser demandada de quem exerce a relação jurídica de direito material com a coisa, salvaguardado o eventual direito de regresso. Precedentes. 4. Agravo interno acolhido para, de plano, negar provimento ao recurso especial da embargante. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.809.195/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 16/3/2022.). E também o E. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS PELO CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PROMISSÁRIA COMPRADORA DO IMÓVEL. PERÍODO ANTERIOR À IMISSÃO NA POSSE. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE. RESP 1.345.331/RS. IRDR 2016.00.2.034904-4. DISTINGUISHING. SENTENÇA ANULADA. 1. Conforme dispõem os arts. 1.336, inciso I, e 1.345 do CC e o art. 790, inciso I, do CPC, o condômino tem o dever de contribuir com as despesas do condomínio e, na hipótese de alienação do imóvel, o adquirente passará a responder pelos débitos referentes às taxas condominiais do alienante, estando o imóvel sujeito à execução da obrigação reipersecutória. 2. A promissária compradora tem pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da execução de taxas condominiais, de natureza propter rem, ainda que o débito se refira a período anterior à sua posse, porquanto será ela quem suportará a eventual excussão do bem para satisfazer a dívida exequenda. 3. O STJ, no julgamento do Resp 1.345.331/RS pela sistemática dos repetitivos, fixou o entendimento de que a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor, quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias do caso concreto. E, na hipótese de imissão na posse do adquirente, com ciência do condomínio, será apenas deste. 4. A tese elaborada no IRDR 2016.00.2.034904-4, que dirimiu lide entre construtora/incorporadora e promissário comprador, não regula a relação jurídica existente entre condomínio e condômino, como na hipótese. 5. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1712760, 07198386020218070007, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Com efeito, o proprietário atual do imóvel tem pertinência subjetiva passiva para figurar na execução ajuizada pelo condomínio, pois deverá suportar as consequências de eventual excussão do bem para a satisfação do débito. Pelo exposto, determino a inclusão de Banco do Brasil no polo passivo da lide e cite-se, conforme certidão de matrícula de ID 210842129. (grifos no original) Em razões recursais (Id 67935097), o banco agravante pugna pela reforma da decisão agravada. Entende que a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais não deve recair sobre o credor fiduciário, porque o pagamento deve recair sobre o mutuário da operação (devedor fiduciante), conforme art. 1.368-B do Código Civil e art. 27, §8o da Lei n. 9.514/1997. Frisa que a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento das despesas condominiais só começa com a imissão na posse direta do bem. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Requer a reforma da decisão agravada para que seja excluído do polo passivo da presente relação jurídico-processual e figure somente como terceiro interessado. Diz presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Requer, ao final: Por todo o exposto, pede e espera a agravante que seja concedida a tutela antecipada recursal pretendida, determinando, por conseguinte, a suspensão dos efeitos da decisão guerreada e, no mérito, requer seja dado provimento ao agravo de instrumento, confirmando a tutela antecipada recursal deferida para cassar a decisão de origem. Preparo regular (Id 67935100 e 67935103). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, conquanto alegue o recorrente ter tão somente a propriedade resolúvel do bem imóvel gerador dos débitos condominiais em cobrança, pelo condomínio agravado, no feito executivo de origem, ocorreu a consolidação da propriedade fiduciária em seu poder em 27/9/2023, conforme averbação de n. 12 da matrícula n. 85.403 do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (Id 210842129 do processo de referência). Destarte, consolidada a propriedade em favor do credor fiduciário, ora agravante, não há que se falar em simples propriedade resolúvel. A instituição financeira recorrente é, agora, proprietária plena do bem sobre que pesam despesas condominiais não quitadas. Assim, responde pelas obrigações condominiais relativas ao imóvel que integra seu patrimônio, nos termos do art. 27, §8o, da Lei n. 9.514/1997: § 8o Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse. Nesse sentido é o entendimento desta e. Corte de Justiça, conforme se depreende da leitura das seguintes ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DURANTE O FEITO. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. CEF. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. O credor fiduciário, que promover a consolidação da propriedade do imóvel durante a ação de execução de taxas condominiais, torna-se sucessor das parcelas vencidas de natureza propter rem, sendo possível o redirecionamento da execução para a instituição financeira. 2. De acordo com o que prescreve o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, a competência para a apreciação de matérias que envolvam interesses da União, de autarquias ou empresas públicas federais, inclusive quando atuar como interessada ou na condição de autora, ré, assistente ou opoente, é da Justiça Federal. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1833380, 0750814-03.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/03/2024, publicado no DJe: 25/03/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS CREDOR FIDUCIÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. LEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA. 1. As taxas condominiais são de natureza propter rem, ou seja, consubstanciam obrigação decorrente de um direito real sobre o imóvel e, como aderem à coisa, irão acompanhá-la nas modificações do seu titular, não lhe sendo, a princípio, oponíveis questões de direito pessoal. Logo, eventual alteração subjetiva na qualidade de proprietário de bem ou na titularidade de um direito real sobre esse mesmo bem, decorrente da alienação do imóvel, impõe ao seu novo titular a imediata e automática assunção da obrigação pelas cotas condominiais, ressalvado o cumprimento das hipóteses descritas no Tema 886/STJ, como forma de se afastar eventual responsabilidade pelo débito. 2. In casu, viável reconhecer a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento das despesas condominiais vencidas, ante a sua relação jurídica material com o imóvel, tendo em vista a anulação judicial do contrato resguardado por alienação fiduciária, consolidando-se a propriedade em favor do banco fiduciário. 3. Apelação não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1779461, 0705736-66.2022.8.07.0017, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 23/11/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINAIS. CREDOR FIDUCIÁRIO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. DECLÍNIO. COMPETÊNCIA. 1. As despesas condominiais, em regra, são obrigações propter rem, que acompanham o domínio da coisa, sendo certo que a obrigação de as pagar decorre de norma cogente (art. 12, Lei 4.591/64). 2. Nos termos do art. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997, os encargos condominiais somente serão de responsabilidade do credor fiduciário após a sua imissão na posse do imóvel, nas hipóteses em que a propriedade se consolida em seu nome em face do inadimplemento do fiduciante. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1366918, 0717626-87.2021.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/08/2021, publicado no DJe: 16/09/2021.) Igualmente caminha o entendimento desta e. 1a Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBJETO. TAXAS CONDOMINIAIS. EXECUTADO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMÓVEL. PROPRIEDADE CONSOLIDADA EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DÉBITOS CONDOMINIAIS GERADAS POSTERIORMENTE À TRANSMISSÃO DE DOMÍNIO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ADERÊNCIA AO IMÓVEL. PROPRIETÁRIO. SUB-ROGAÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. PROPRIETÁRIO ANTECEDENTE. OBRIGADO FIDUCIÁRIO. DESOBRIGAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO PROVIDO. 1. A taxa condominial ostenta a natureza de obrigação propter rem, germinando do imóvel ou em função dele e a ele aderindo, acompanhando-o, independentemente da pessoa do proprietário, ensejando que, consolidada a propriedade do apartamento em favor do credor fiduciário do antigo proprietário, sub-rogue-se passivamente, de forma automática, quanto à obrigação de adimplir as parcelas condominiais geradas pelo imóvel, independentemente de as cotas terem se vencido anterior ou posteriormente à transmissão do domínio, redundando no reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam do devedor fiduciário, notadamente quando as parcelas perseguidas germinaram após a transmissão do domínio da coisa. 2. O credor fiduciário em favor do qual fora consolidada a propriedade da unidade imobiliária oferecida em garantida resta sub-rogado passivamente na obrigação de solver as parcelas condominiais geradas pela coisa, independentemente do momento em que germinaram, ressalvado eventual direito de regresso face ao devedor fiduciário, anterior proprietário, emergindo dessa premissa que inviável o manejo de pretensão executiva em face do antigo detentor do domínio resolúvel diante da sua ilegitimidade para responder por obrigações geradas por imóvel que já não lhe pertence. 3. É a condição de proprietário que enseja a germinação da responsabilidade pelo pagamento das cotas condominiais, independentemente de as parcelas terem se tornado exigíveis antes ou após a aquisição da propriedade, tendo em conta a natureza de obrigação propter rem detida pelas obrigações, germinando do imóvel ou em função dele e a ele aderindo, acompanhando-o, independentemente da pessoa do proprietário, donde, perdendo a titularidade do apartamento, o devedor fiduciário se desobriga, automaticamente e por imperativo legal, da obrigação de adimplir as parcelas condominiais por ele geradas, independentemente de as cotas terem se vencido anterior ou posteriormente à perda do domínio e conquanto continue residindo no imóvel, ressalvado o direito de regresso do novo proprietário para dele demandar o que vertera enquanto ocupara a coisa. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1227923, 0720180-63.2019.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2020, publicado no DJe: 14/02/2020.) Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 24 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora